Tribunal: TJMT
Processo: 0001293-90.2019.8.11.0055
Relator(a): FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001293-90.2019.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[CLAUDINEI DIAS RODRIGUES (VÍTIMA), MARCILEI MAMEDES GOMES - CPF: 893.223.711-53 (REPRESENTANTE), JEAN MICHEL SANCHES PICCOLI - CPF: 021.723.041-58 (ADVOGADO), LUIZ GONCALVES DE ANDRADE (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MARCILEI MAMEDES GOMES - CPF: 893.223.711-53 (APELANTE), LUIZ GONÇALVES DE ANDRADE (APELANTE), PAULO MARIANO DA SILVA - CPF: 204.582.231-15 (TERCEIRO INTERESSADO), GILMAR ALVES SOARES (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – HOMICÍDIO QUALIFICADO - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PRIMEIRO APELANTE
- ALEGAÇÃO - NULIDADE DA SENTENÇA - JULGAMENTO CONTRÁRIO ÀS PROVAS DOS AUTOS – INOCORRÊNCIA - CONDENAÇÃO AMPARADA NOS AUTOS – DECLARAÇÃO DOS CORRÉUS - ELEMENTOS SUFICIENTES À CONDENAÇÃO –
SEGUNDO APELANTE
– REDUÇÃO DA PENABASE AO MÍNIMO LEGAL – INVIABILIDADE – PRESENÇA DE TRÊS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – PENA ELEVADA NA FRAÇÃO DE 1/8 ENTRE O LIMITE MÍNIMO E MÁXIMO DA PENA COMINADA AO TIPO PENAL (PRECEDENTE STJ) -
APELOS DESPROVIDOS.

Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas aos autos, não se encontra divorciada do acervo probatório existente no processo.

O
juiz sentenciante aplicou-a 06 (seis) anos acima do mínimo legal por considerar negativas as circunstâncias judiciais antecedentes (duas condenações com trânsito em julgado), os motivos e circunstâncias do crime, utilizando-se da fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre a pena mínima e máxima cominada ao tipo penal imputado, o que está de acordo com a orientação do Superior Tribunal de Justiça

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação, extraído dos autos da ação penal nº 1293-90.2019.811.0055 (código 300413), originária da 1ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, na qual
Marcilei Mamedes Gomes
,
Luiz Gonçalves de Andrade
foram condenados pelo Tribunal do Júri, pela prática do delito descrito no artigo 121, §2º, inc. I, III e IV, do Código Penal, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 14 (quatorze) anos de reclusão e 17 (dezessete) anos de reclusão, a serem cumpridos em regime inicial fechado (Id. 36755980/81).

Nas razões, o
apelante Marcilei Mamedes Gomes busca a nulidade da decisão proferida pelo Tribunal de Júri, sob argumento de que a decisão está contrária às provas produzidas nos autos, merecendo, portanto, que seja submetido a um novo a novo julgamento.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso, mantendo-se intacta à decisão do Juízo
a quo.
(Id. 36755996).

Por sua vez, o apelante Luiz Gonçalves de Andrade, requer seja aplicada a pena-base no seu mínimo legal, em razão da ausência de justificativa para a exasperação. (Id. 36755994).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo total desprovimento do recurso, mantendo-se na integralidade a sentença penal condenatória
.
(Id. 47458955).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, por intermédio do eminente Procurador de Justiça Jorge da Costa Lana lançou Parecer aos autos (Id. 53042487), sintetizando com a seguinte ementa:

“APELAÇÃO CRIMINAL – MARCILEI MAMESES – PRELIMINARES – SUSPEIÇÃO DA JURADA – INADMISSIBILIDADE - NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA – INADMISSIBILIDADE - MÉRITO – JULGAMENTO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO A PROVA DOS AUTOS – INADMISSIBILIDADE – LUIZ GONÇALVES - READEQUAÇÃO DA PENA-BASE PARA UM PATAMAR PRÓXIMO DO MÍNIMO LEGAL – INADMISSIBILIDADE -
PELO IMPROVIMENTO DOS RECURSOS
.”.

É o relatório.

A douta revisão

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de recurso de apelação, interposto por Marcilei Mamedes Gomes, Luiz Gonçalves de Andrade

nos autos da ação penal nº 1224-11.2019.811.0006 (código 246201), originária da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, em que foram condenados pelo Tribunal do Júri, em razão da prática do delito descrito no artigo 121, §2º, inc. I (motivo torpe), III (meio cruel) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), do Código Penal, ao cumprimento das respectivas penas privativa de liberdade de 14 (quatorze) anos de reclusão e 17 (dezessete) anos de reclusão, a serem cumpridos em regime inicial fechado .

O apelante
Marcilei Mamedes Gomes busca a nulidade da sentença, soba argumento de que está contrariando as provas dos autos.

Concernente a tese defensiva de que a sentença proferida pelo Conselho está em desacordo com as provas dos autos, impende realçar inicialmente, que as decisões do Júri são dotadas de soberania prevista constitucionalmente, consoante o disposto no artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Magna Carta. Dessa forma, no caso de recurso interposto com base na alínea “d”, inciso III do artigo 593 do Código de Processo Penal, somente se faz possível a anulação do julgamento acaso a decisão dos jurados tenha sido proferida sem respaldo algum no conjunto probatório.

Existindo duas ou mais versões admissíveis de acordo com as provas produzidas, a opção do Júri por uma delas não é causa idônea para anular o julgamento.

Assim, firme o entendimento de que:

“...
decisão manifestamente contrária à prova dos autos, apta a ensejar a anulação do Júri,
é aquela que não tem apoio em prova nenhuma dos autos, é aquela que não tem a suportá-la, ou a justificá-la, qualquer dado indicativo do acerto da conclusão adotada, e não, ao contrário, aquela que se assenta em alguns, ainda que poucos, elementos de convicção, em pormenores razoavelmente evidenciados pelas provas dos autos
.” (TJSP, 2a Câmara Criminal, Ap. Crim. 227.259-3/8, Rel. Canguçu de Almeida, RT 746/580). (
sic
g.n.)

Ressalte-se, ainda, que a análise da matéria por esta Corte é restrita, pois se trata de decisão do Júri, cabendo ser examinada por esta instância apenas e tão-somente se a decisão dos jurados está dissociada ou não da prova dos autos.

Neste sentido, trago entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA COERENTE COM A PROVA COLHIDA NOS AUTOS. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DESCONSTITUIÇÃO DO DECRETO CONDENATÓRIO. RECONHECIMENTO DE NULIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. ATENUANTE DA MENORIDADE. REDUÇÃO EM 6 (SEIS) MESES. DESPROPORCIONALIDADE. 1.
A versão acolhida pelo Conselho de Sentença mostrou-se coerente com o conjunto probatório produzido em juízo, sob o crivo do contraditório, não havendo que se falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, situação que autorizaria a cassação do veredicto popular. 2. Tendo o Júri optado, entre as teses existentes, pela que fora sustentada pela acusação, e não sendo ela aberrante, não é possível afastá-la, sob pena de ferimento à soberania dos veredictos. Precedentes.
3. A desconstituição do decreto condenatório, bem como o reconhecimento de nulidade do julgamento, demandariam, necessariamente, o amplo revolvimento da matéria fático-probatória, o que é vedado em habeas corpus. 4. Há constrangimento ilegal na segunda fase do cálculo da reprimenda, pois as instâncias de origem reduziram a sanção, diante do reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, em 6 (seis) meses, sem apresentar nenhuma justificativa a motivar a fração escolhida. Precedentes.

5. Ordem parcialmente concedida para aplicar a redução, na segunda etapa da dosimetria, no patamar de 1/6 (um sexto), tornando a pena definitiva em 13 (treze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.

(HC 417.959/PE, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 04/12/2017)

Com essas premissas, passo a analisar o pleito.

A denúncia narra os seguintes fatos:

“(...)

Narram os autos de investigação criminal que, no dia 09 de janeiro de 2019, por volta de 1 hora da madrugada, no assentamento Bezerro Vermelho, Lote 65, zona rural, nesta cidade e comarca de Tangará da Serra/MT, os denunciados Paulo Mariano da Silva, Gilmar Alves Soares, Luiz Gonçalves de Jesus e Marcilei Mamedes Gomes, imbuídos de latente animus necandi e utilizando-se de faca (não apreendida), por motivo torpe, meio cruel e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, mataram Claudinei Dias dos Santos, conforme lesões descritas no laudo de necropsia de fls. 77 a 90, boletim de ocorrência de fls. 70/71.

Evola-se dos autos que a vítima Claudinei Dias dos Santos trabalhava como caseiro em um sitio no assentamento Bezerro Vermelho, sendo vizinho dos sítios onde trabalhavam os denunciados Paulo Mariano, Gilmar Alves e Luiz Gonçalves de Jesus.

Segundo apurou-se, o denunciado Luiz Gonçalves de Andrade, vulgo ”Luizão”, se desentendeu com a vítima alguns dias antes do crime, ocorrendo inclusive uma discussão. O denunciado Luiz Gonçalves de Andrade acusava a vítima de ter furtado dinheiro e peixe do sitio que Luiz cuidava. Ademais, o denunciado Luiz, nos dias que antecederam os fatos, proferiu ameaças de morte contra a vítima.

Assim, no dia 08/01/2019, os denunciados Paulo Mariano da Silva, Gilmar Alves Soares, Luiz Gonçalves de Jesus e Marcilei Mamedes Gomes foram até um bar e ingeriram bebida alcoólica.

Em determinado momento, o denunciado Luiz Gonçalves de Andrade, por conta do desentendimento anterior com a vítima, chamou os demais denunciados para matá-la, momento em que estes concordaram com o macabro convite.

Consta, então, que os denunciados, armados com facas, foram até a residência da vítima, no início da madrugada, quando esta já estava dormindo. Assim, chegando ao local, os denunciados chamaram a vítima, esta acordou e saiu de seu barraco, quando todos os denunciados, de inopino, começaram o ataque mortal.

O denunciado Marcilei Mamedes pegou a vítima pela cabeça e batia contra o pilar da área da residência. Ato continuo, o denunciado Gilmar Alves Soares, em posse de uma faca, perfurou a vítima na região torácica.

Ressai dos autos que, em dado momento a faca caiu ao chão e o denunciado Luiz Goncalves de Andrade a pegou e desferiu um golpe no pescoço da vítima Claudinei. Apurou-se, ainda, que os denunciados Luiz e Gilmar desferiram outras facadas na vítima, enquanto os denunciados Paulo e Marcelei continuavam a espancá-la, com chutes e murros.

Dessa forma, a vítima foi espancada e esfaqueada até a morte, com intenso sofrimento, conforme consta no Laudo de Necropsia juntado as fls. 129/142 do IP.

Após o ocorrido, em buscas na residência do denunciado Paulo, foi encontrado um par de chinelo que continha vestígios de sangue, que, segundo pericia, era sangue humano (fl. 94). Ademais, a vítima tinha sobre seu abdômen a marca de um chinelo, tatuado com o próprio sangue.

A motivação do crime foi o sentimento de vingança dos imputados, em razão da discussão anterior entre a vítima Claudinei e o imputado Luiz Gonçalves de Andrade, o que revela a torpeza que os impulsionou.

Ademais, a vítima Claudinei Dias Rodrigues foi atingida por diversos golpes de faca, além de ter sido espancada pelos denunciados com socos, chutes entre outros golpes, que lhe causaram intenso sofrimento, conduta esta que revela a indiferença ao menor dos sentimentos humanos e a crueldade dos denunciados.

Além disso, o crime foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, pois, a vítima foi surpreendida pelos imputados, sem que ela esperasse qualquer agressão, além da desvantagem numérica, haja vista que os denunciados estavam em número de quatro e ainda armados com facas.

A vista do exposto havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, o Ministério PClbllC0 denuncia Paulo Mariano da Silva Gilmar Alves Soares, Luiz Gonçalves de Jesus e Marcilei Mamedes Gomes como incursos no art. 121, § 29, incs. I (motivo torpe), III (meio cruel) e IV (meio que dificultou a defesa do ofendido), do Código Penal, com os efeitos da Lei de Crimes Hediondos (Lei 8.072/90), e requer seu processamento segundo procedimento ordinário, ao final do sumário da culpa que ele sejam pronunciados, submetendo-os a julgamento perante o egrégio Tribunal do Júri desta Comarca. ”
(
sic
-Id. 36752975).

Os denunciados foram pronunciados e levados a julgamento pelo Conselho de sentença, sendo ao final condenados. Por oportuno, transcrevo a Ata de Julgamento e da sentença combatida:

“(...)

IX. DEBATES (ARTIGO 476/477 CPP).

Em seguida, a MM. Juíza Presidente fez as advertências previstas nos artigos 478 e 479 do CPP e, nos termos dos artigos 476, caput e 477, §2° do CPP, concedeu a palavra ao Promotor de Justiça Thiago Scarpellini Vieira para proceder a acusação, pelo prazo de 2 (duas) horas e 30 (trinta) minutos.

O Promotor manifestou no horário compreendido entre 13h15min e 14h46min. Fez as saudações de estilo, explanou sobre o crime imputado aos acusados e, ao final, pugnou pela condenação dos acusados em crime de homicídio qualificado, nos termos do art. 121, §2°, incisos I, III e IV do Código Penal.

Na sequência, nos termos dos artigos 476, § 3° e 477, §2° do CPP, a MM. Juíza concedeu a palavra ao Defensor Público Danilo Augusto Rocha Pinheiro, o Advogado Jean Michel Sanches Piccoli e o Advogado Edésio do Carmo Adorno para procederem com os debates da Defesa dos acusados, pelo prazo de 2 (duas) horas e 30 (trinta) minutos.

O defensor Público Danilo Augusto Rocha Pinheiro, manifestou-se no horário compreendido entre 14h58min e 15h58min. Fez saudação de estilo, explanou sobre o crime imputado contra o réu Luiz Goncalves de Andrade, tendo como tese a o reconhecimento do homicídio privilegiado e a exclusão das qualificadoras.

Em seguida, usou a palavra ao Doutor Edésio do Carmo Adorno manifestou no horário compreendido entre 15h48min as 16h10min. Fez saudação de estilo, explanou sobre o crime imputado contra o réu Gilmar Alves Soares, que por sua vez examinando as provas dos autos, desenvolvendo a tese do reconhecimento do homicídio privilegiado e a exclusão das qualificadoras.

As 16h20mina Juíza Presidente concedeu o intervalo de 20(vinte) minutos.

Em seguida, nos termos do artigo 476, § 4° do CPP, a MM Juíza Presidente consultou o Promotor de Justiça se queria fazer uso da réplica, tendo este dito que sim, o qual usou o uso da palavra no horário compreendido entre 16h40min e 17h21min.

Em seguida, nos termos do artigo 476, § 4° do CPP, a MM Juíza Presidente consultou o a defesa se queriam fazer uso da treplica, tendo estes dito que sim, usou a palavra o Douto Defensor Público, que por sua vez manifestou com intuito de esclarecer os fatos quanto a sustentação de sua tese, fazendo uso da palavra as 17h26min encerrando as 17h46min.

Em seguida, usou a palavra o Doutor Edésio do Carmo Adorno, que por sua vez manifestou com intuito de esclarecer os fatos quanto a sustentação de sua tese, fazendo uso da palavra as
17h46min encerrando as 17h56min.

Após, passou-se a palavra ao Doutor Jean Michel Sanches Piccoli, que por sua vez manifestou com intuito de esclarecer os fatos quanto a sustentação de sua tese, fazendo uso da palavra as 17h56min encerrando as 18h02min.

X. LEITURA DOS QUESITOS (ARTIGOS 484 CPP).

Concluídos os debates, nos termos do artigo 480, § 1° CPP, a MM. Juíza indagou aos senhores jurados se estavam habilitados a julgar a causa ou se precisavam de mais esclarecimentos, obtendo a resposta de que estavam habilitados a julgar e dispensavam esclarecimentos.

Em razão disso, nos termos do artigo 484 CPP, o MM. Juíza passou a leitura e explicação dos quesitos, estes formulados nos termos dos artigos 482 e 483 do CPP, tendo em seguida in ad as partes se tinham algum requerimento ou reclamação a fazer, obtendo a resposta de que não tinham reclamações e, tampouco, requerimentos. Após, ainda em plenário, a MM". Juíza explicou o significado de cada quesito, consoante o artigo 484, paragrafo unico do CPP.

XI. VOTAÇÃO (ARTIGOS 485/488 CPP).

Em seguida, nos termos dos artigos 485 do CPP, a MM Juíza declarou que o Tribunal passaria a funcionar em caráter secreto, dirigindo-se a sala especial a MM. Juíza, o Conselho de Sentença, o Promotor de Justiça, o Defensor Público, os Advogados, a Estagiaria, o Gestor Judiciário e o Oficial de Justiça acima citado.

Procedeu-se a votação dos quesitos propostos, cujas respostas foram dadas pelos Jurados por intermédio das respectivas cédulas feitas em papel opaco, dobráveis, contendo uma palavra SIM e a outra a palavra NAO, tudo nos termos do artigo 486 do CPP.

O resultado da votação foi reduzido a termo próprio, nos termos dos artigos 488 e 489 do CPP.

XII. SENTENQA (ARTIGOS 492/493 CPP).

Ato contínuo, a MME’. Juíza Presidente lavrou sentença, declarando cessada a incomunicabilidade dos jurados.

Voltando todos a sala de sessões, as portas abertas, na presença dos acusados, do Promotor de Justiça, do Defensor Público, dos Advogados foi lida a sentença. Assim, em obediência a decisão dos nobres Jurados, hei por bem CONDENAR os acusados Gilmar Alves Soares e Marcilei Mamedes Gome, qualificados nos autos, pela prática do crime de homicídio qualificado pelo, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima, inserto no artigo 121, §2°, incisos III e IV, do Código Penal, bem como CONDENAR o acusado Luiz Gonçalves de Andrade, qualificado nos autos, pela prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima, inserto no artigo 121, §2°, incisos I, III e IV, do Código Penal (...)”
(Id. 36755982).

Conforme se verifica, na decisão proferida e nas demais provas colididas, inclusive no relatório de mídias juntadas aos autos, o apelante, quando interrogado em juízo negou a prática da conduta, relatando que apenas estava no local do fato, contudo não viu nada e não sabia da ocorrência do fato. Afirmou ainda que estava muito embriagado e que também havia feito uso de entorpecente. Contudo, tanto o corréu Luiz Gonçalves quanto o também corréu Gilmar Alves afirmaram que o apelante participou da conduta, inclusive que bateu a cabeça da vítima contra o concreto entes mesmo de a vítima ser golpeada pelos demais com arma branca, (relatório – Mídia – Id. 36756453).

Exposta a situação fática, com base nas provas colhidas, convém ressaltar que a decisão entendida como manifestamente contrária à prova dos autos é aquela em que o Conselho de Sentença despreza completamente o conjunto probatório, conduzindo a um resultado dissociado da realidade apresentada nos autos, o que não se verifica no caso presente. Do caderno processual vislumbram-se elementos que amparam a tese acolhida pelos Jurados leigos, porquanto, verifica-se que a condenação imputada encontra-se atestada sobremaneira no conjunto probatório que remanescem nos autos.

Impende destacar que os jurados julgam por livre convicção, sem que necessitem fundamentar suas decisões. Além disso, os veredictos são soberanos por expressa disposição constitucional (art. 5º, XXXVIII, “c”).

Portanto, somente se justifica a cassação do julgamento com base no art. 593, III, “d”, do CPP, no caso da decisão estar totalmente divorciada da prova carreada aos autos, mostrando-se arbitrária, sem qualquer amparo no conjunto probatório.

Ademais, cabe ao Conselho de Sentença, com exclusividade e de forma plena, a valoração e interpretação da prova, sem que estejam vinculados a critérios técnicos de apreciação do contexto probatório, incumbindo-lhes decidir quem disse a verdade e em que momento.

Assim, no presente caso, os jurados optaram pela versão que lhes figurou idônea, uma vez que entenderam, por todas as provas que lhes foram apresentadas nos autos e durante o julgamento. Razão porque não há falar em anulação da sentença, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos.

Quanto a alegação e suspeição da jurada Edna Marcia Campos do Nascimento, a defesa do apelante teve seu momento para recursar a sua participação no Conselho de Sentença, contudo a Ata de julgamento registra apenas a recusa, por parte da defesa, dos jurados Odair Alves Vieira e Airton Tormes (Id. 36755982). Logo, se a defesa não recusou a presença da jurada no Conselho de Sentença, não há porque, em sede de apelação, alegar a suspeição da mesma.

O apelante
Luiz Gonçalves de Andrade, requer seja aplicada a pena-base no seu mínimo legal, em razão da ausência de justificativa para a exasperação. Para análise, transcrevo parte da dosimetria aplicada na sentença:

“2) Réu Luiz Gonçalves de Andrade

Na análise das circunstâncias judiciais insertas no art. 59 do CP, infiro que o réu agiu com agiu com culpabilidade normal à espécie, já que os requintes de crueldade e excesso de violência empregados pelo réu, embora demonstrem uma culpabilidade acentuada, foram utilizados para qualificar o delito (meio cruel) e, portanto, não podem ser valoradas negativamente como circunstância judicial, sob pena de se configurar bis in idem;
seus antecedentes devem ser tidos como desfavoráveis, em razão de outras condenações constantes dos autos por tráfico
(executivo cód. 34026)
e roubo
(executivo cod 31186), que, muito embora não se prestem a configurar agravante da reincidência, em razão da extinção de sua punibilidade na fase de execução penal, respectivamente, em 2000 e 2001, podem ser valorados como maus antecedentes, de acordo com majoritaria jurisprudência; não há dados concretos para se auferir a sua personalidade ou a sua conduta social; quanto aos motivos do crime, devem ser avaliados negativamente, pois foram considerados torpe pelos jurados;
as circunstâncias
também devem ser tidas como desfavoráveis, pois o crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, conforme decidido pelos jurados; e as consequências são as normais previstas para o tipo penal, sem qualquer plus a ser valorado e, por fim, verifico que não há como considerar que o comportamento do ofendido contribuiu para o crime.

Diante da análise das circunstâncias judiciais acima, verifico que 03(três) delas foram tidas como desfavoráveis (
antecedentes, motivo e circunstancias do crime
), e tendo em vista o interstício (18 anos) estipulado pelo legislador entre as penas mínima (12 anos) e máxima (30 anos), aumento a pena em 06 (seis) anos e fixo a pena-base em 18 (dezoito) anos de reclusão.

Na segunda fase da dosimetria penal insurge a atenuante da confissão espontânea, assim sendo, fixo a pena intermediária em 17 (dezessete) anos de reclusão.

Por fim, na terceira fase da dosimetria penal não consta causas de aumento ou de diminuição de pena, razão pela qual, fixo a pena definitiva ao réu LUIZ GONÇALVES DE ANDRADE em 17(dezessete) anos de reclusão.

O regime inicial de cumprimento da pena será o fechado, em razão da pena fixada, nos termos do art. 33, §2º, “a” do Código Penal.

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direito, bem como de aplicar o beneplácito do sursis, por não preenchimento dos requisitos legais para a concessão dos referidos benefícios.

Considerando a gravidade e as circunstancias concretas dos fatos, que revela imensa crueldade utilizada pelos réus para a prática do homicídio, ante do quantum da pena fixada, bem ainda pelo o fato de que o réu permaneceu todo o processo custodiado, mantenho sua prisão preventiva para resguardar a ordem pública e à aplicação da lei penal, com fundamento no art. 312 do CPP. Por conseguinte, nego-lhe o direito de recorrer em liberdade. (...)”(sic).

No que tange ao pedido de redução da pena-base ao seu mínimo legal, entendo que não comporta provimento pois, o juiz sentenciante aplicou-a 06 (seis) anos acima do mínimo legal por considerar negativas as circunstâncias judiciais antecedentes (duas condenações com trânsito em julgado), os motivos e circunstâncias do crime, utilizando-se da fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre a pena mínima e máxima cominada ao tipo penal imputado, o que está de acordo com a orientação do Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

“(...)

5. Ao analisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, a Corte local manteve valoradas negativamente: a culpabilidade tida por gravíssima, pois o réu, na condição de Delegado de Polícia Civil, possuía elevado grau de consciência da ilicitude da conduta praticada, a exigir uma maior reprovação; e as circunstâncias do crime, considerando-se o fato de que para iniciar a execução delitiva - plantar a droga no veículo da vítima -, o réu fez uso de aparato estatal (equipe policial), simulando uma blitz nas proximidades do local de trabalho do ofendido, fixada a pena-base em 3 anos e 6 meses.

6. Na esteira da orientação desta Corte Superior, não há falar em desproporcionalidade no percentual de aumento da pena por cada circunstância judicial considerada desfavorável, quando a instância ordinária opta por elevar as penas-bases na fração de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre as penas mínima e máxima cominadas ao crime, critério aceito pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
(AgRg no HC n. 548.785/RJ, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 23/10/2020).

7. No tocante à segunda fase da dosimetria da pena, para que se configure a agravante do art. 62, I, do Código Penal, é necessário que o agente promova ou organize a cooperação no crime, dirigindo a atividade dos demais criminosos, exatamente como concluíram as instâncias ordinárias. Diante dessa constatação, de rigor a incidência da agravante, porquanto comprovada a posição de liderança por ele exercida no grupo, não se tratando de mero integrante, restando clara a necessidade de resposta superior, em estrito cumprimento do princípio da individualização da pena (HC n.

416.418/MG, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 3/5/2018).

8. Na terceira fase, concluiu-se que o ora paciente preencheu quase a totalidade do tipo penal, motivo pelo qual se reduziu a pena dosada em 1/3, o que está em harmonia com a jurisprudência desta Corte de Justiça, que adota critério de diminuição do crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado: quanto maior o iter criminis percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição.

9. Valendo-se o agente do cargo que exercia na Polícia Civil para perpetrar o delito de denunciação caluniosa e, em razão disso, ter sido condenado à pena privativa de liberdade superior a 1 ano - 2 anos e 8 meses de reclusão -, entende-se que, no caso em comento, está devidamente demonstrada a incompatibilidade do ato praticado com o cargo ocupado.

10. Consoante precedentes desta Corte, o reconhecimento de que o réu praticou ato incompatível com o cargo por ele ocupado é fundamento suficiente para a decretação do efeito extrapenal de perda do cargo público (AgRg no REsp n. 1.613.927/RS, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 30/9/2016).

11. Concluindo as instâncias de origem a partir da análise do arcabouço probatório existente nos autos acerca da materialidade e autoria pela prática do crime de denunciação caluniosa na forma tentada, a desconstituição do julgado no intuito de abrigar o pleito defensivo absolutório não encontra espaço na via eleita, porquanto seria necessário aprofundado revolvimento do contexto fático-probatório, providência incabível em sede de habeas corpus, conforme já assentado pela Súmula 7/STJ.

12. A mera insatisfação com o resultado da decisão judicial, por si só, não é suficiente para demonstrar deficiência ou ausência de prestação jurisdicional, sobretudo porque já houve ampla dilação probatória, em que foi devidamente aferida a presença de justa causa para a condenação do paciente.

13. Ordem denegada.

(HC 585.748/CE, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 03/11/2020, DJe 25/11/2020)”

Logo, não há desproporcionalidade a ser corrigida nesse sentido.

Por todo exposto, conheço dos recursos de apelação interposto por
Luiz Gonçalves de Andrade e Marcilei Mamedes Gomes
e, no mérito,
nego provimento
, mantendo a r. sentença em todos os termos.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2021